Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701522-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGISNANDO BATISTA CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido fornecer à parte autora, imediatamente, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que conta “com 52 anos de idade tem câncer de Loja Amidaliana Esquerda, com extensão para Oncoretromolar, e Seios Perifoforme Eplsiloteral, avaliado em mesa redonda de CCP/IHBDF em 1008/2022, contraindicado tratamento cirúrgico no momento, solicita avaliação de tratamento definitivo. Possui também Carcinoma de células escamosas em terço médio posterior da língua à esquerda. Necessita de avaliação para Radioterapia, bem como consulta em ONCOLOGIA CLÍNICA para início de quimioterapia. Para acesso aos tratamentos, teve solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA (cód. sol. 431485474) inserida no sistema SISREG em 10/08/2022, na classificação de risco VERMELHO - Emergência. Conta, ainda, com solicitação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLItNICA(cód. sol. 431476337), inserida em 10/08/2022, na classificação de risco VERMELHO - Emergência. Passados mais de 20 dias das referidas solicitações e após o ajuizamento do processo, em pesquisa no sistema SISREG, a Defensoria Pública identificou que a consulta em radioterapia postulada pelo Autor foi autorizada e agendada para dia 12-09, conforme documento anexo já juntado nos autos de origem. Na mesma pesquisa, foi identificado que o Autor segue com sua solicitação de consulta em oncologia clínica pendente, ou seja, não tem qualquer perspectiva de atendimento quimioterápico. Isso, por certo, comprometerá seu tratamento radioterápico. De fato, não faz sentido iniciar o tratamento radioterápico em descompasso com o quimioterápico.” Afirma que o perigo de dano reside I - critério de classificação de risco do caso (vermelho); II - a ameaça de agravamento do quadro geral de saúde do(a) paciente devido à demora no atendimento da pretensão; e III - a ausência de previsibilidade concreta do atendimento da pretensão, por parte do DISTRITO FEDERAL, em prazo razoável. Pede a “concessão parcial da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida e, ato contínuo, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à parte autora, imediatamente, CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica anexa, sendo inicialmente na rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Distrito Federal.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, como regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. Além disso, ao caso dos autos de aplica o disposto na Lei 12.732/2012, que dispõe em seu art. 2o que “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante, que possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade, já foi diagnosticado com neoplasia maligna da orofaringe, sendo necessária a realização das consultas em radioterapia e oncologia clínica (avaliação de quimioterapia) para início do tratamento. O pedido foi incluído na lista de regulação em 10/08/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Além disso, após a propositura da demanda, foi agendada para o próximo dia 12/09/2022 a realização da consulta em radioterapia, remanescendo a necessidade quanto à consulta em oncologia clínica. Não há evidência de que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na legislação foi extrapolado, uma vez que a documentação trazida aos autos é insuficiente para comprovar a data em que realizado o diagnóstico de neoplasia. Além disso, o laudo médico não justifica a necessidade de tratamento em prazo menor. Assim, diante da ausência de prova da grave omissão estatal no caso, tem-se por não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de nova apreciação caso apresentados elementos que comprovem a extrapolação do prazo legal para início do tratamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora